Tribunal: TJBA
Processo: 8071521-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071521-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIETE MOTA FERREIRA e outros Advogado(s): MARINA CUNHA MAGALHAES, DANILLO EDER PINHEIRO CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR PERMUTA. REMOÇÃO CONCEDIDA A UMA DAS IMPETRANTES DURANTE O CURSO DO MANDAMUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE VAGA COMPROVADA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8071521-14.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ELIETE MOTA FERREIRA e WIALLA SILVA OLIVEIRA, e como Impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para a impetrante WIALLA SILVA OLIVEIRA, e CONCEDER A SEGURANÇA para a impetrante ELIETE MOTA FERREIRA. Salvador, (data e assinatura digital)